Tribunal: STF
Processo: ARE 1530623
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Acórdão de concessão de medida liminar. Desbloqueio de cadastro do contribuinte. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. 



    1. É pacífico, na Corte, o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    2. Acórdão em harmonia com a jurisprudência do STF.



    3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa do art. 1.021, § 4º, do Novo CPC.